Tribunal: TJDFT
Processo: 0011798-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0011798-90.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHANN HOMONNAI, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, JOHANN HOMONNAI D E S P A C H O Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator